Tribunal: TCU
Processo: 014.485/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (no da TCE no sistema: 4223/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 670/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Sérgio da Silveira Cardador, em razão de omissão no dever de prestar contas acerca dos recursos federais repassados, no ano de 2004, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para o Programa de Atenção Integral à Família (PAIS), do município de Santa Isabel do Rio Negro/AM, no valor original de R$ 36.000,00, cujo montante atualizado, em 1o/1/2024, alcançou R$ 102.519,57. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o) - prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente em relação ao Relatório do Tomador de Contas (peças 21, 25 e 28), de 10/9/2019 e a Consulta de ações judiciais em nome do responsável Sérgio da Silveira Cardador (peça 20), de 12/3/2025; (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre: a) o prazo final para apresentação das contas, conforme Instrução Normativa STN 1/1997, citada pelo Relatório do Tomador de Contas (peças 21, 25 e 28), de 28/2/2005 e o Parecer Técnico 1101/2015-CPC/TV JSS (peça 9), de 7/10/2015 e b) o Relatório do Tomador de Contas (peças 21, 25 e 28), de 10/9/2019 e o Ofício 53/2025/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-TRANSFER (peça 26, p. 2 e 3), de 22/4/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 37-40); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao espólio do responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.485/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sérgio da Silveira Cardador (Falecido - XXX.128.508-XX) 1.2. Unidade: Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há